Tribunal: TJSP
Processo: 2096729-59.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reincidência. Prisão preventiva. Noticiado um quadro de reincidência criminal, faz-se estritamente necessária a manutenção da custódia preventiva de quem agora responde pela imputação de tráfico de drogas.